Tribunal: STF
Processo: Rcl 69905
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alan Souza de Souza contra ato do Juízo de Direito da Vara Judicial da Comarca de Triunfo/RS (Processos n. 5001253-10.2024.8.21.0139) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Processos ns. 5180455-25.2024.8.21.7000 e 5189698-90.2024.8.21.7000), por suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 14. 



    Narra a defesa que “Alan Souza de Souza foi preso pela polícia civil no dia 04/07/2024, na Comarca de Triunfo/RS. O advogado signatário foi devidamente constituído pelo preso para patrocinar seus interesses perante o inquérito supracitado. (...) Para o pleno exercício do mister, a defesa requereu acesso aos autos do procedimento policial em 12/07/2024. Para tanto, foi feito contato com o Balcão Virtual da Comarca de Triunfo/RS Todavia, em ato arbitrário e ilegal foi informado pela serventia cartorária que não seria possível ter acesso aos autos, pois faltavam o cumprimento de algumas diligências (provavelmente por parte da Polícia Civil), e que assim que fossem cumpridas seria dada vista dos autos à defesa. Após insistência, foi dito que à defesa cabia apenas aguardar” (pp. 1-2).



     



    Alega que, de forma ilegal, “a autoridade coatora, em data de 12/07/2024, não obstante a existência de procuração com fins específicos, indeferiu o requerimento formulado, sob a alegação de que o procedimento encontra-se sobre o manto do sigilo” (p. 2).



    Pontua que “a defesa, então, impetrou mandado de segurança para ter acesso aos autos (13/07/2024)” e que “apenas após impetração do mandado de segurança teve-se ciência que o nobre causídico que acompanhou o preso na delegacia de polícia também havia impetrado mandado de segurança, fato que era desconhecido por ALAN SOUZA DE SOUZA. O primeiro mandado de segurança impetrado pelo colega teve a liminar indeferida, tendo o nobre desembargador designado o dia 27/07/2024 para o julgamento do mérito” (p. 3).



    Sustenta que “as fundamentações utilizadas pelo ato impugnado – procedimento sob sigilo, ainda não concluído e prescindível dos princípios da ampla defesa e do contraditório – encontram-se, com a promulgação da Constituição Federal, superados em nosso ordenamento jurídico. Outrossim, sem embargo da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, como o objetivo de colocar uma pá de cal sobre qualquer dúvida quanto ao tema, resguardando o livre exercício da advocacia, aprovou a Súmula Vinculante nº 14, publicada em 09/02/2009” (p. 6).



    Liminarmente requer seja concedido “aos advogados o direito de obter vista e acesso dos autos 5001253-10.2024.8.21.0139/RS” (p. 7). 



    No mérito requer “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, julgando-se INCONSTITUCIONAL a decisão que indeferiu o pedido de vista/cópia dos autos 5001253- 10.2024.8.21.0139/RS, em claro descumprimento da Súmula vinculante 14, bem como desrespeito ao ar artigo 7º, incisos XIII e XV da Lei 8.906/04” (p. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão impugnada, o juízo de Direito da Vara Judicial da Comarca de Triunfo/RS indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso. Confira o julgado: 



    “No tocante aos pedidos de acesso aos autos constantes (...) vai, desde já, indeferidos, sem que isso configure violação à Sumula Vinculante n.º 14, do STF, uma vez que o procedimento investigatório ainda se encontra em andamento e não foi completamente documentado, sem olvidar que existem diligências sigilosas pendentes de cumprimento, cujo acesso implicaria risco à investigação. (Mandado de Segurança Criminal, Nº 51010154820228217000, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Augusto Oliveira Irion, Julgado em: 30-06-2022) 



    Por fim, não menos importante, vale lembrar que o próprio artigo 7,º § 11, do Estatuto da OAB, estabelece restrições ao princípio da publicidade quando se tratar de diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento das referidas diligências. 



    Todavia, tão logo informado pela Autoridade Policial o cumprimento das diligências, cadastre-se a defesa e franqueie-se o acesso, conforme postulado. 



    Encaminhe-se cópia da presente decisão.”



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sede de mandado de segurança.



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando a não conclusão de diligências.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente